Tribunal: TJDFT
Processo: 0011774-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011774-79.2015.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE WALTER VAZQUEZ FILHO, SACHA BRECKENFELD RECK RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado em relação à GALENO FURTADO MONTE, tendo em vista a ausência de impugnação, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, do acórdão de ID no 18112873 que manteve a improcedência dos pedidos formulados em desfavor da referida parte, conforme requerido na petição de ID no 62362017. Em seguida, cumpra-se a decisão de ID no 62279692. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007